Tribunal: STF
Processo: Rcl 62783
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Rádio e Televisão Record S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0010204-31.2013.5.01.0023, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante afirma que o Tribunal reclamado teria reconhecido vínculo de emprego com a parte beneficiária e desconsiderado a validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre os envolvidos na lide.  



    Prossegue aduzindo que:  



    “[...] o Supremo Tribunal Federal não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria e da pejotização como também corrobora categoricamente que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.



    Consequentemente, uma vez reconhecida a natureza contratual civil, não há que se falar em existência de vínculo trabalhista, principalmente quando se observa o princípio constitucional da livre iniciativa que garante a liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco legislativo vigente.” (doc. eletrônico 1, p. 6).  



    Argumenta, ainda, que:



    “[...] não houve qualquer intuito fraudulento porque o interessado foi admitido como prestador de serviços. Quando houve interesse em contratar o interessado como EMPREGADO, a empresa prontamente o fez nos termos da lei!



    Nesse diapasão, a empresa ressalta que, tanto a Click Filmes Produções Cinematográficas quanto a Click Filme RJ Serviços de Fotografia LTDA. foram constituídas por livre iniciativa de seus sócios/empresários e os contratos sociais não se revestiram de nenhuma irregularidade, inclusive, as empresas mencionadas contaram com a participação de 50% da esposa do interessado, Sra. Elaine Carielo, que figura como sócia, conforme confessa a narração exordial e como mostram os documentos acostado nas fls. 58/60 dos autos da ação trabalhista: [...].” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, de forma imediata (como tem ocorrido em vários precedentes), para cassar a decisão reclamada e, consequentemente, a decisão proferida pelo TRT da 1ª Região (mantida in totum pela decisão reclamada), garantindo-se a autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, no tema 725 de Repercussão Geral e ADC 48 e/ou, ainda, a procedência imediata da reclamação para reconhecer a licitude do contrato de prestação de serviços, afastando a natureza empregatícia atribuída pela Corte Regional.” (doc. eletrônico 1, p. 20).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, a parte reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, a ADC 48/DF, ADI 3.961/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, o TRT1 assim decidiu:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. O ônus probatório do vínculo de emprego, via de regra, compete ao autor, quando negada a prestação de serviços pelo demandado, por se consubstanciar em fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 818 da CLT. Contudo, nas hipóteses em que a empresa confirma a prestação, mas nega o liame de emprego, afirmando ser a relação de outra natureza, e.g. autônoma, atrai para si o ônus probatório, já que fato modificativo do direito da parte autora. A segunda hipótese é a dos autos, sendo, pois, ônus da demandada a comprovação de que a prestação de serviços se dava, regularmente, sem vínculo empregatício, mas por meio de pessoa jurídica, por se tratar de fato modificativo. Desse ônus não se desincumbiu de forma satisfatória a empresa, razão pela qual acolhem-se os fatos articulados na inicial, restando reconhecido o vínculo de emprego, com o pagamento dos direitos correlatos. Recurso da reclamada a que, no particular, se nega provimento.” (doc. eletrônico 45).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão reclamado:



    “Com efeito, a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 442, define contrato de trabalho como ‘o acordo tácito ou expresso correspondente à relação desemprego’. Ou seja, havendo uma relação fática de emprego, independentemente da vontade das partes, a forma jurídica correlata deve ser, necessariamente, a do contrato de trabalho.



    É a interpretação dos artigos 2º e 3º da CLT que nos leva ao conceito de contrato individual de trabalho, que, segundo Délio Maranhão: ‘é o negócio jurídico de direito privado pelo qual uma pessoa física (empregado) se obriga à prestação pessoal, subordinada e não eventual de serviço, colocando sua força de trabalho à disposição de outra pessoa, física ou jurídica, que assume os riscos de um empreendimento econômico (empregador) ou de quem é a este, legalmente, equiparado, e que se obriga a uma contraprestação (salário)." (MARANHÃO, Délio; SUSSEKIND, Arnaldo; VIANA, Segadas. Instituições de Direito do Trabalho)



    São, assim, elementos indispensáveis à caracterização de todo e qualquer contrato de trabalho regido pela CLT, a ocorrência de prestação de serviços, por pessoa física, de natureza não eventual, a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Pressupostos estes que devem existir de forma simultânea.



    O ônus probatório do vínculo de emprego, via de regra, compete ao autor, quando negada a prestação de serviços pelo demandado, por se consubstanciar em fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 818 da CLT. Contudo, nas hipóteses em que a empresa confirma a prestação, mas nega o liame de emprego, afirmando ser a relação de outra natureza, e.g. autônoma, atrai para si o ônus probatório, já que fato modificativo do direito da parte autora.



    A segunda hipótese é a dos autos, sendo, pois, ônus da demandada a comprovação de que a prestação de serviços se dava, regularmente, sem vínculo empregatício, mas por meio de pessoa jurídica, por se tratar de fato modificativo.



    Desse ônus não se desincumbiu de forma satisfatória a empresa, omissão que, por si só, já implica no acolhimento dos fatos articulados na inicial e, consequentemente, do pedido de reconhecimento de vínculo e direitos correlatos.



    Não bastasse, o substrato probatório contido nos autos ratifica a existência do vínculo empregatício. Vejamos.



    Restou incontroverso, inicialmente, que as funções exercidas pelo autor eram as mesmas nos períodos que antecederam e sucederam a anotação do contrato de trabalho em sua CTPS, como se depreende do depoimento prestado pelo preposto na ata ID. 20c7214: ‘que em relação à prestação de serviços como pessoa jurídica e como empregado celetista, o que mudou foi que como Fls.: 7 pessoa jurídica o autor não tinha dias de trabalho fixos; que existiam pessoa jurídica e celetistas como operadores de câmera’.



    A testemunha indicada pelo demandante, por seu turno, declarou que ‘sem pre trabalharam em turnos variados: que eram 3 turnos; que ora trabalharam das 19h às 7h; que ora trabalharam das 10h às 22h; 09h às 21, 12h às 00h, 11h às 23h; ...; que às vezes tirava 30min/40min de intervalo; que nunca tiraram 1h de intervalo; que não tiravam 1h de intervalo porque tinham que checar equipamentos’.



    Ficou demonstrado, assim, que a prestação laboral se deu de forma pessoal, onerosa, não eventual e no exercício de atividade intrínseca às finalidades da reclamada, bem como que o autor seguia determinações contidas nos roteiros/escalas e jornadas de trabalho, a inteiro critério da contratante, sem alteração nas condições de trabalho e solução de continuidade entre os períodos laborados na condição de suposta pessoa jurídica e como empregado, revelando-se a hipótese de subordinação.



    Caracterizada, portanto, a prestação dos serviços nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, não há dúvidas quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício no período de 08/08 /2005 a 24/01/2013 (considerada a projeção do aviso prévio, conforme decisão de embargos de declaração ID. 528a86f).



    Nego provimento.” (doc. eletrônico 45, pp. 7-8).



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).  



    É de se observar que, em casos desse jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. No caso, conforme fica claro na base empírica do acórdão impugnado, não existe tal vulnerabilidade.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei)



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização de atividades econômicas.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator